Tribunal: TJBA
Processo: 8045280-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045280-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOLANGE SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE APORA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação ordinária, cujo objeto é a concessão de licença médica para tratamento de saúde. A agravante sustenta possuir enfermidades que justificariam o imediato afastamento de suas funções, apresentando laudos médicos particulares. A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de prévia oitiva da parte contrária e realização de perícia técnica oficial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de concessão imediata de licença médica remunerada a servidora pública com base exclusiva em documentos médicos particulares, em sede de tutela de urgência, sem a realização de perícia oficial e antes da oitiva do ente público.

III. Razões de decidir

3. A concessão de licença médica a servidor público é ato administrativo vinculado que exige a observância de requisitos legais, inclusive inspeção médica oficial, conforme art. 109 da Lei Municipal nº 162/1992.

4. A prova trazida pela agravante é controvertida e demanda dilação probatória, não sendo possível deferir medida de natureza satisfativa em sede de tutela provisória.

5. A decisão agravada revela-se prudente ao postergar a análise da licença para momento oportuno do processo, resguardando o contraditório e a legalidade do ato administrativo impugnado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de licença médica a servidor público exige inspeção médica oficial, sendo incabível sua determinação em sede de tutela de urgência fundada apenas em laudos médicos particulares. 2. A tutela provisória não pode ter efeitos satisfativos quando há necessidade de prova pericial e de contraditório com a Administração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8045280-66.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
SOLANGE SOUZA SANTANA
e parte(s) recorrida(s)
MUNICÍPIO DE APORÁ
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA